Tribunal: TJES
Processo: 5009505-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009505-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVONE WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. º 5009505-88.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRID
A
:
IVONE WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
INES VELLO CORREA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela recorrente/ré
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
feito
, para o fim de
declarar
nulo o contrato
de empréstimo objeto dos autos
, condenando-o
na restituição de
valores descontados
em virtude do negócio jurídico
, além de condená-lo ao
pagamento de indenização em danos morais
arbitrados em R$
4
.000,00, permitindo a compensação de
valor
es
creditado
s
pelo requerido em conta d
a
requerente
e não restituído.

Nos termos do recurso interposto
pelo
recorrente
a sentença merece ser reformada, alegando ausência de ato ilícito na celebração contratual, afastando
assim
as condenações
imposta
s
.

Parte recorrida não apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora visava obter cartão de crédito da instituição ré/recorrente, contudo, de forma diversa da sua pretensão e do que acreditou ter contratado, teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com descontos mínimos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda postulando pela nulidade do contrato em foco, ressarcimento dos valores descontados por força do contrato em questão em dobro, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter objetivado possuir cartão de crédito do banco réu e não foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
de forma diversa da que objetivava e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da instituição bancária de ausência de vício de consentimento no contrato celebrado, devendo ser mantido
pacta sunt servanda
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme
análise

detida dos autos, não juntou aos autos prova de que
a
autor
a
recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que as faturas colacionadas pela requerida apontam a inexistência de compras com o cartão, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciado a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD, pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado,
conclusão que pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito.

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autoral a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida, e, diante desse cenário, pelos motivos alhures expostos.

Nesta esteira, importa registrar que na visão desse magistrado em casos em que se objetiva contratar empréstimo e há vício de consentimento quanto a modalidade, se julga no sentido de reformar o contrato nos moldes pretendidos pelo consumidor, contudo, no caso presente, tem-se que a parte não buscava celebrar empréstimo, mas simplesmente obter cartão de crédito (plástico) portanto, não há o que se falar em reforma do contrato para se enquadrar na modalidade
almejada
e por estes motivos e pelos
demais
acima expostos,
vota-se pela manutenção da r. sentença
que declarou
nulidade do contrato
objeto dos autos, bem como pelo ressarcimento de valores descontados
em virtude deste
.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento
ao
consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade
da requerente
enquanto consumidor
a
, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
até mesmo em relação a compensação, haja vista que
a
autor
a
não efetuou a devolução de valor
es
depositado em sua conta,

votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recursos interposto, mas
se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos
.

CONDENA-SE

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)